Tribunal: TJSP
Processo: 1001552-89.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças – Alegação de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução - Procedência dos embargos para extinguir a execução por título extrajudicial em relação ao embargante – Dissolução da sociedade conjugal entre o embargante e sua ex-esposa coexecutada e partilha de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças – Alegação de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução - Procedência dos embargos para extinguir a execução por título extrajudicial em relação ao embargante – Dissolução da sociedade conjugal entre o embargante e sua ex-esposa coexecutada e partilha de bens, incluindo-se entre eles o imóvel objeto do contrato de financiamento (que passou a pertencer exclusivamente à ex-esposa) antes do ajuizamento da execução – Aditamento contratual firmado tão somente pela ex-esposa com o banco apelante após a dissolução do matrimônio – Circunstância dos autos que demonstra que o banco exequente-embargado tinha conhecimento da dissolução do matrimônio antes do ajuizamento da execução – Impossibilidade de condenar o embargado ao pagamento dos ônus perdimentais - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001552-89.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PAULO RICARDO FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001552-89.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 40730
2
VOTO No: 40730
APEL. No: 1001552-89.2019.8.26.0010
COMARCA: São Bernardo do Campo (7a V. Cív.)
APTE.: Banco Bradesco S.A. (Embgdo.-Exqte.)
APDO.: Paulo Ricardo Farias (Embgte.-Coexctdo.)
INTERDA.: Gislene Gomes Farias (Exctda.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Instrumento particular de
compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras
avenças
Alegação de ilegitimidade do embargante para
figurar no polo passivo da execução - Procedência dos
embargos para extinguir a execução por título extrajudicial em
relação ao embargante Dissolução da sociedade conjugal
entre o embargante e sua ex-esposa coexecutada e partilha de
bens, incluindo-se entre eles o imóvel objeto do contrato de
financiamento (que passou a pertencer exclusivamente à ex-
esposa) antes do ajuizamento da execução
Aditamento
contratual firmado tão somente pela ex-esposa com o banco
apelante após a dissolução do matrimônio Circunstância dos
autos que demonstra que o banco exequente-embargado tinha
conhecimento da dissolução do matrimônio antes do
ajuizamento da execução Impossibilidade de condenar o
embargado ao pagamento dos ônus perdimentais - Decisão
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos do devedor opostos por
Paulo Ricardo Farias à execução por título extrajudicial (instrumento
particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras
avenças n° 0536576-7, no valor de R$49.000,00, fls. 1/2, 17/23 e 24
dos autos n° 1003164-33.2017.8.26.0010) movida contra ele e Gislene
Gomes Farias pelo Banco Bradesco S.A., julgados procedentes pela r.
sentença de fls. 172/173, de relatório a este integrado, para excluir o
embargante do polo passivo da execução e, consequentemente,
extinguir a demanda executiva em relação a ele, ante o reconhecimento
da ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 487, inc. I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001552-89.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 40730
3
CPC, ficando determinada a desconstituição do bloqueio do ativo
bancário nos valores de R$21.382,95 e R$5.024,89 (fls. 93/96 e
117/120 dos autos da execução), por meio do sistema Bacen Jud, após
o trânsito em julgado do r. decisum, sem condenação ao pagamento dos
ônus perdimentais, haja vista o embargante ter concorrido para a
inclusão do seu nome na execução.
Apelou o embargado em busca da reforma aduzindo,
em resumo, que (1) desde o inadimplemento do contrato pelos
mutuários vem tentando receber seu crédito sem sucesso, (2) o
embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução,
pois assinou o contrato em 2003 e desde 2015 deixou de pagar as
parcelas do financiamento e, a despeito de ter-se divorciado da
coexecutada em 2007, demorou 10 anos para tornar pública a r.
sentença que decretou a dissolução de seu matrimônio em tentativa de
burlar a obrigação contratual, (3) o embargante, durante o período da
mora, permaneceu em silêncio, (4) ainda que o imóvel tenha ficado com
a ex-esposa o embargante não está desincumbido de sua obrigação
contratual, (5) o bloqueio dos valores deve ser mantido, pois a penhora
de dinheiro tem preferência quanto aos demais bens, nos termos do art.
835 do CPC, (6) antes de propor a execução não tinha como ter ciência
da partilha de bens do ex-casal, (7) não tem a obrigação de penhorar,
de imediato, o imóvel dado em garantia hipotecária e (8) o embargante
deu causa ao ajuizamento da execução, de sorte que deve ser
condenado ao pagamento dos ônus perdimentais (fls. 176/188).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 189 e 190).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001552-89.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 40730
4
2. O recurso não comporta provimento.
3. Diz-se que o autor é carecedor de ação quando
uma das partes é manifestamente ilegítima ou quando não existir, de
sua parte, interesse de agir. Logo, a legitimidade das partes e o
interesse processual foram erigidos pelo legislador processual civil
pátrio como condições da ação, sem as quais a tutela jurisdicional
pretendida não pode ser entregue pelo Estado-Juiz (arts. 17, art. 330 e
485, VI, do CPC).
A legitimidade para agir em juízo ou ad causam,
como uma das condições da ação, está relacionada com os sujeitos da
relação jurídica de direito material controvertida. São legitimados para
ser autor e réu de uma determinada ação aqueles diretamente
envolvidos na situação jurídica regulada pela lei e posta em discussão
em juízo (pertinência subjetiva da ação).
In casu, não obstante o apelado-embargante tenha
firmado o instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto
adjeto de hipoteca e outras avenças n° 0536576-7 em 26.12.2003,
juntamente com sua ex-esposa coexecutada Gislene Gomes Farias, o
que, por si só, não fossem as demais circunstâncias ocorridas ao longo
da relação jurídica de direito material, tais como a dissolução da
sociedade conjugal com a consequente disposição da partilha de bens (o
imóvel objeto do contrato de compra e venda passou a pertencer
exclusivamente à ex-esposa) e a data na qual se verificou o
inadimplemento das prestações de amortização do saldo devedor,
autorizou a inclusão do apelado no polo passivo da execução, pois, em
tese, juntamente com sua esposa, era responsável pelo cumprimento
das obrigações pecuniárias pactuadas no contrato exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001552-89.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 40730
5
No entanto, ao que se infere dos autos da execução
(ajuizada em 29.05.2017, fls. 1), após a dissolução da sociedade
conjugal (ocorrida em 27.03.2007, fls. 115/121 dos autos n°
1001552-89.2019.8.26.0010, portanto, antes do ajuizamento da
execução), houve um novo aditamento do contrato original, em
13.05.2013 (ou seja, antes do ajuizamento da execução), o qual foi
firmado tão somente pela coexecutada Gislene Gomes Faria e o banco
credor, ora apelante (fls. 20/23), o que demonstra que, ao renegociar as
condições originais do contrato, a instituição financeira, antes do
ajuizamento da execução, já tinha pleno conhecimento da dissolução da
sociedade conjugal e da partilha de bens, concordando, inclusive, em
excluir o ex-cônjuge varão da posição de devedor no negócio jurídico
firmado em 2003, para manter a ex-cônjuge virago exclusivamente
como devedora do saldo devedor confessado no mencionado
instrumento, de modo que, ao ajuizar a demanda executiva em 2017, já
poderia ter excluído o apelado do polo passivo da execução, todavia,
não só incluiu, mas persiste em perseguir patrimônio de terceiro não
mais responsável pela dívida assumida integralmente pela única
detentora dos direitos obrigacionais e reais sobre o imóvel objeto do
contrato de financiamento.
Aliás, o próprio banco apelante reconhece, nas razões
recursais, que o inadimplemento das parcelas do financiamento se deu
a partir de 26.10.2015 (fls. 37 e 180), ou seja, muito tempo depois da
dissolução da sociedade conjugal (ocorrida em 27.03.2007) e da data de
assinatura do aditamento em 13.05.2013, quando, então, somente o ex-
cônjuge virago figurava como devedora no aludido aditivo, razão pela
qual somente ela deveria ter sido, desde o início, ser incluída no polo
passivo da execução por força do princípio da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001552-89.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 40730
6
patrimonial previsto no arts. 779, inc. I e 789, do CPC.
Nesse cenário, por força do mencionado princípio,
considerando que somente os bens presentes ou futuros do devedor (ou
terceiro responsável) respondem pelo cumprimento das obrigações
contraídas (no caso, contraídas apenas pela coexecutada Gislene
Gomes Faria, fls. 33/36), correta a r. sentença ao excluir o apelado do
polo passivo da execução e determinar o levantamento dos ativos
financeiros que foram indevidamente bloqueados de sua conta-corrente.
Por fim, como acima mencionado, ainda que sustente
que não era possível ter conhecimento da dissolução do matrimônio
(alegação essa que, no contexto dos autos, não se pode acreditar,
justamente porque houve aditamento contratual com a única
adquirente do bem), o banco apelante já tinha ciência do fato de que a
coexecutada Gislene Gomes Faria era a única devedora do débito
inadimplido desde 13.05.2013 (fls. 33/36), de sorte que poderia ter
promovido a demanda executiva tão somente contra a devedora
constante do título (art. 779, inc. I, do CPC), razão pela qual inexiste
fundamento para condenar o apelado ao pagamento dos ônus
perdimentais.
Registra-se, ainda, por derradeiro, que a não
condenação do banco apelante ao pagamento dos ônus perdimentais foi
corretamente sopesada pela r. sentença ao reconhecer que eventual
desconhecimento da dissolução do casamento por parte da instituição
financeira poderia ter ocorrido pelo fato de o embargante-apelado
apenas ter diretamente levado ao conhecimento da casa bancária a
desconstituição do matrimônio. Entretanto, tal circunstância não afasta
o fato de que a instituição financeira deveria ter se assegurado de quem
era efetivamente o devedor da quantia cobrada para ajuizar a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001552-89.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 40730
7
somente contra quem é responsável pela dívida.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica